Tribunal: TJDFT
Processo: 0712235-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0712235-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCINETI MARTINS DE SOUZA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelos réus INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 187188014 da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação submetida ao procedimento comum ajuizada por FRANCINETI MARTINS DE SOUZA, deferiu pedido liminar de tutela de urgência antecedente, determinando que fosse “realizado o pagamento temporário da pensão por morte do seu genitor, Severino Martins de Souza, servidor público do Distrito Federal à parte autora FRANCINETI MARTINS DE SOUZA”. Este é o relatório contido na decisão recorrida, verbis: Trata-se de Ação declaratória com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por FRANCINETI MARTINS DE SOUZA em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF requerendo: a) a concessão do pagamento da pensão por morte do seu genitor, Severino Martins de Souza, servidor público do Distrito Federal, vinculado à SECRETARIA DE ESTADO E DE PLANEJAMENTO, desde 12 de janeiro de 2023 e b) o pagamento de indenização por danos morais, ante a injustificada demora na análise do processo administrativo, bem como os recorrentes obstáculos por parte da Gerente de Concessão de Pensões do IPREV/DF. Conforme extrai-se das informações insertas ao ID 176054281 - pág. 5, foi atestado, por meio do laudo pericial no 21/2023, págs 32 e 33 do Processo SEI/GDF no 00413-00000136/2023-17, que: “A pericianda, dependente do ex-servidor, apresenta invalidez decorrente de esquizofrenia, CID 10: F-20" A requerida foi intimada a emendar a inicial para regularizar sua representação processual, conforme ID 181507467. Nos termos da petição de ID 182819587, a requerida anexou documento em face do cumprimento da decisão retro, comprovando o devido processo de curatela, bem como o nome das curadoras que podem atuar no presente feito. O Ministério Público, ao manifestar-se ao ID 184404675, pugna pelo deferimento do pedido de tutela antecipada. Verificou-se, contudo, ser o Senhor Severino Martins de Souza casado com a senhora Maria do Carmo Rodrigues Pereira de Souza, consoante certidão de óbito juntada ao ID 176056071, pg. 05, na data do óbito. Dessa feita, intimou-se a autora para indicar a situação da então cônjuge do de cujus. (ID 184446561) Informa a requerida que a senhora Maria do Carmo Rodrigues Pereira de Souza encontra-se vincula ao IPREV/DF como pensionista do de cujus, mas sobre os demais filhos, possíveis beneficiários, não saber a situação em que se encontram. (ID 185142687) Retornam os autos ao Ministério Público, ID 187053701, que se manifesta pela inclusão da Senhora Maria do Carmo Rodrigues Pereira de Souza no polo passivo da presente demanda e requer que seja determinado ao IPREV/DF, em sede de contestação, apresentar a situação dos demais beneficiários, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário. Os autos vieram conclusos. O Distrito Federal destaca que a decisão recorrida, ao conceder liminarmente o pedido de pensão por morte, terminou por esgotar o pleito autoral, haja vista que tal concessão coincide com o próprio pedido de mérito. Ressalta que, em casos como os dos autos, “o art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992 é claro ao vedar a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte o objeto da ação”. Afirma que o laudo pericial no qual se baseou a decisão recorrida “não é prova apta a demonstrar a dependência econômica, pois, limita-se, tecnicamente, à análise da condição médica de quem foi submetido à perícia”. Frisa que se faz “necessária dilação probatória e efetivo contraditório ao ente público, para que possa comprovar nos autos que a parte autora não era dependente econômica do servidor”. Registra que no “processo administrativo (id 0176056071 p. 35), a parte autora foi notificada a apresentar a prova de dependência econômica, porém, quedou-se inerte e não trouxe quaisquer ínfimos indícios”. Assevera que a tutela de urgência deferida “tem conteúdo irreversível, pois, os valores pagos à título de pensão poderão não ser devolvidos aos cofres públicos, considerando a qualidade alimentar dada à verba”. O DF pede, portanto, “a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, com consequente denegação da liminar requerida pela parte autora”. Nos termos da norma contida nos arts. 4o da Lei no 9.289/96 e 24-A da Lei no 9.028/95, o ente federativo recorrente está isento do recolhimento das custas processuais. É o relatório. Decido. Cabe salientar que a concessão de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, previsto pela norma do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença, concomitante, da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC4). De igual modo, é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Desse modo, comparece necessário o preenchimento concomitante dos referidos requisitos, sob pena de indeferimento da pretensão preliminar a A decisão recorrida restou assim fundamentada: CURATELA ESPECIAL. O Juízo da 1a Vara de Família, e de Órfãos e Sucessões de Planaltina/DF deferiu a curatela provisória de FRANCINETI MARTINS DE SOUZA, ora parte autora, nomeou GABRIELA SOUZA DA SILVA E MIKAELA SOUZA DA SILVA como curadoras da parte interditada, a fim de que exerça os poderes e deveres próprios do encargo que lhe foi conferido e zelar pela pessoa e pelos bens do incapaz a partir aquela data. O artigo 72, I, do CPC define que caberá curador especial ao incapaz, se não tiver representante legal. A representação legal do incapaz por enfermidade é exercida pelo curador, nos termos do artigo 84 da Lei n. 13.146/2015. INICIAL. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). Após emenda à inicial, determino a inclusão da senhora MARIA DO CARMO RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA no polo passivo. Anote-se. TUTELA PROVISÓRIA. O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A parte autora pretende obter, em tutela de urgência, o pagamento temporário da pensão por morte do seu genitor, Severino Martins de Souza, servidor público do Distrito Federal, vinculado à SECRETARIA DE ESTADO E DE PLANEJAMENTO, desde 12 de janeiro de 2023, em razão de ser pessoa com deficiência e dependente do de cujus. A Lei Complementar Distrital no 769/2008 elencou os beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal e listou as pessoas que possuem direito ao recebimento de pensão em seus arts. 12, 13 e 30-A, ora transcritos: Art. 12. São beneficiários do RPPS/DF, na condição de dependente do segurado: I – (VETADO) II – os pais; III – o irmão não-emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido. IV – o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido; § 1o A dependência econômica do cônjuge e dos filhos indicados no inciso IV é presumida, e a das pessoas indicadas nos incisos I a III deve ser comprovada. § 2o A existência de dependente indicado no inciso IV exclui do direito ao benefício os indicados nos incisos I a III (...) Art. 13. Equiparam-se aos filhos, nas condições do inciso I do art. 12, mediante declaração escrita do segurado e desde que comprovada a dependência econômica, o enteado e o menor que esteja sob sua tutela e não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação. Parágrafo único. O menor sob tutela somente poderá ser equiparado aos filhos do segurado mediante apresentação de termo de tutela. Art. 30-A. São beneficiários da pensão: I – vitalícia: a) o cônjuge; b) a pessoa separada judicialmente, divorciada ou cuja união estável foi legalmente dissolvida, com percepção de pensão alimentícia; c) o companheiro ou companheira que comprove união estável; d) a mãe ou o pai com percepção de pensão alimentícia; II – temporária: a) o filho ou o enteado até completar vinte e um anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; b) o menor sob tutela; c) o irmão não emancipado até completar vinte e um anos de idade, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez, que perceba pensão alimentícia. Parágrafo único. É vedada a concessão de pensão vitalícia: I – ao beneficiário indicado no inciso I, c, se houver beneficiário indicado no inciso I, a; II – a mais de um companheiro ou companheira. Os referidos dispositivos legais são nítidos ao enumerar, de forma exaustiva, os beneficiários que possuem direito ao recebimento de pensão temporária e vitalícia. No caso em apreço, a parte autora aduz ser pessoa inválida permanentemente para o exercício de suas atividades laborais, em decorrência das doenças que lhe acomete e comprovou ser dependente do genitor segurado, consoante documentos colacionados aos autos de ID 176056071, pag. 32. Há, portanto, plausibilidade do direito alegado. Ainda, o perigo na demora reside no fato de a verba ser destinada à manutenção da subsistência da requerida, que comprovou ser uma pessoa inválida. Por fim, os efeitos da medida de urgência são reversíveis. Em caso de julgamento de improcedência dos pedidos autorais, será possível à ré buscar o ressarcimento das despesas e adotar medidas diretas e indiretas de cobrança. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência e DETERMINO que seja realizado o pagamento temporário da pensão por morte do seu genitor, Severino Martins de Souza, servidor público do Distrito Federal à parte autora FRANCINETI MARTINS DE SOUZA. Em relação ao percentual da pensão, deve-se levar em consideração a previsão legal no que se refere aos demais beneficiários. Prazo para cumprimento da medida: a partir do fechamento da próxima folha de pagamento, até o julgamento final desta ação, contado da intimação, sob pena de aplicação da regra do artigo 497 do CPC. Fica o IPREV/DF intimado a apresentar, em sede de contestação, a situação dos demais beneficiários. Concedo a esta decisão força de mandado. Dê-se ciência ao Ministério Público. Pois bem, em análise superficial da questão aduzida nos autos, notadamente quanto à liminar concedida no juízo a quo, é possível vislumbrar o preenchimento concomitante dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Com efeito, afirma o DF que que a decisão recorrida, ao conceder liminarmente o pedido de pensão por morte, terminou por esgotar o pleito autoral, haja vista que tal concessão coincide com o próprio pedido de mérito. Ressalta que, em casos como os dos autos, “o art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992 é claro ao vedar a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte o objeto da ação”. Afirma que o laudo pericial no qual se baseou a decisão recorrida “não é prova apta a demonstrar a dependência econômica, pois, limita-se, tecnicamente, à análise da condição médica de quem foi submetido à perícia”. Pois bem, em análise de caso bastante assemelhado ao presente, esta Corte assim decidiu, verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PENSÃO POR MORTE FICTA. POLICIAL MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR CUJA MEDIDA SEJA DOTADA DE IRREVERSIBILIDADE E CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUANDO IMPORTE EM PAGAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para concessão de tutela de urgência, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário demonstrar a presença dos pressupostos do art. 300, caput, do CPC, quais sejam, a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A concessão de pensão por morte, por se tratar de ato vinculado à previsão legal, depende da demonstração de seus requisitos. A necessidade de instauração de contraditório impede a concessão liminar da medida em sede de agravo de instrumento. 3. A antecipação de tutela de verba alimentícia é medida não dotada de reversibilidade (verba irrepetível). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1206391, 07124864320198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 16/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ante o fato de que restou determinado ao Distrito Federal que realizasse o pagamento temporário da pensão por morte, é de se ter por configurado o perigo da demora. Há, também, a questão da (ir)reversibilidade da medida liminar, pois não é difícil antever a grande dificuldade que enfrentará o Distrito Federal para obter de volta eventual valor pago indevidamente à agravada. A probabilidade do direito também se encontra demonstrada, haja vista o direcionamento da jurisprudência desta Corte, a partir da transcrição acima. Além do mais, há risco ao resultado útil ao processo, tendo-se em conta a necessidade de efetivo contraditório, em especial no que se refere à dependência econômica da agravada em relação ao seu genitor (falecido). Forte em tais fundamentos, DEFIRO o pedido liminar para atribuir ao presente recurso o efeito suspensivo pretendido pelo Distrito Federal até que o Colegiado se manifeste sobre o mérito da presente demanda recursal. Dê-se ciência da presente decisão ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente resposta ao presente agravo. Abra-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 04 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator